Tribunal: TJSP
Processo: 1503572-42.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Pretensão ao lançamento por homologação com base em notas fiscais emitidas por pessoa jurídica situada em outro Estado da Federação e não inscrita no cadastro de contribuintes paulista – Alegação de nulidade das CDAs – Possibilidade – Nota fiscal que não possui mesma finalidade que a Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) – Art. 254-A do RICMS, pois não

Ementa:

APELAÇÃO – Execução Fiscal – Pretensão ao lançamento por homologação com base em notas fiscais emitidas por pessoa jurídica situada em outro Estado da Federação e não inscrita no cadastro de contribuintes paulista – Alegação de nulidade das CDAs – Possibilidade – Nota fiscal que não possui mesma finalidade que a Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) – Art. 254-A do RICMS, pois não possui natureza de declaração de imposto sujeito a homologação – Distinção da hipótese prevista nos Temas Repetitivos 61 e 96 do STJ (REsp no 962.379/RS e REsp no 1.101.728/SP) – Necessidade de apuração precedente a fim de que se alcance o valor do débito tributário – Precedentes deste TJSP – Sentença mantida – Recurso improvido.